Tribunal: TJES
Processo: 5000125-66.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000125-66.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA DO NASCIMENTO COIMBRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA DO NASCIMENTO COIMBRA em face da decisão proferida pelo Juízo de Origem (Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Itapemirim) no processo originário nº 5000447-54.2022.8.08.0026 que indeferiu a tutela de urgência, qual seja, a pretensão da condenação do Município réu para que reduza sua carga horária em 50% sem redução de salário a fim de acompanhar seu neto que se enquadra no transtorno do espectro autista

Nessa esfera, verifica-se que no ID 2387823 foi indeferida a concessão do pedido de tutela naquele momento, vez que se confundia com o mérito, necessitando de uma melhor análise.

Após o indeferimento da tutela de urgência a Agravante se manifestou, bem como trouxe novos documentos para análise e apontou um erro material no relatório deste agravo de instrumento.

A interposição do agravo de instrumento é da Agravante Sandra do Nascimento Coimbra e não do Espírito Santo como relatado na decisão retro. Desse modo, entendo pela modificação das partes e corrijo o erro material.

Pois bem.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Passando à análise do mérito, constata-se que no ID 3265030 o Juízo de Piso, informou que houve sentença no processo originário que
ACOLHEU o pedido autoral para determinar ao Município a redução da carga horária da Requerente de 40 para 20 horas semanais, sem compensação de horários e redução de seus vencimentos, devendo apresentar ao ente público municipal demandado, semestralmente, atestados/laudos médicos comprobatórios das necessidades especiais do neto e do tratamento, enquanto estiver com a guarda do menor.

Nesse passo, é sabido que o Recurso de Agravo de Instrumento é aceito contra decisões interlocutórias que tratam de pedidos de tutelas de urgência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme arts. 3º e 4º da referida Lei.

Ocorre que sobreveio sentença na ação de origem, a qual substitui a decisão provisória e poderia ser atacada por recurso próprio, o presente Agravo não possui mais interesse recursal. Nesse sentido:

Agravo de Instrumento - Sentença de mérito proferida na origem - Perda superveniente de interesse recursal - Recurso prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100145-41.2022.8.26.9040; Relator (a): Gilmar Ferraz Garmes; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Bauru - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022).

Por fim, registra-se que a jurisprudência pátria reconhece a perda do objeto do recurso de agravo em razão da prolação da sentença de mérito na ação principal, de modo que a matéria deve ser revisitada em sede de recurso (apelação ou recurso inominado).

Agravo de Instrumento – Suspensão de vencimentos – PM preso – Tutela antecipada deferida na Origem para restabelecimento dos pagamentos – Pretensão de concessão de efeito suspensivo para cassação da tutela antecipada concedida –
Prolação da sentença na Origem – Carência superveniente – Perda do Objeto – Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0000130-24.2021.8.26.9000; Relator (a): Luís Gustavo da Silva Pires; Órgão Julgador: 6ª Turma – Fazenda Pública; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes – 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021).

Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamentos. Tutela concedida. Recurso da Fazenda do Estado. Perda do objeto do recurso. Ação julgada, com sentença procedente.
Resta prejudicado o agravo de instrumento quando alterado a decisão recorrida. Decisão em primeira instância antes do julgamento do recurso
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 3000078-03.2020.8.26.9035; Relator (a): Sérgio Elorza Barbosa de Moraes; Órgão Julgador: 1ª Turma; Foro de Regente Feijó - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021).

Sendo assim, a decisão que deu origem a este Agravo de Instrumento foi substituída pela sentença. Logo, não há mais que se cogitar o reexame da matéria.

Por isso, não mais subsistindo a tramitação da ação em Primeira Instância, finda-se automaticamente o trâmite do Agravo de Instrumento, por manifesta perda de objeto.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso ante sua prejudicialidade, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO
A unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.